Tribunal: TJDFT
Processo: 0747039-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DEDUZIDA NAS CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA. REITERAÇÃO DE PESQUISA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. FINTECHS. POSSIBILIDADE. NÃO ALCANCE PELO SISBAJUD. DECISÃO REFORMADA.
1. Ao apresentar resposta ao recurso, o agravado deve oferecer resistência à pretensão do agravante, declinando as razões pelas quais entende que deve ser o recurso improvido, e não formular pretensão própria, sendo inviável pretensão formulada em contrarrazões, tendo em vista a inadequação da via eleita.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a reiteração de pesquisa de ativos financeiros do devedor, via BacenJud, caso as anteriores tenham sido infrutíferas, seguindo o critério de razoabilidade.
3. Transcorrido prazo razoável desde a última consulta ao sistema BacenJud, deve ser deferida nova pesquisa de bens, com intuito de o credor ver efetivado o direito de ter o crédito em execução satisfeito.
4. As fintechs ou banco digitais não estão abrangidas pelo SISBAJUD, mas podem informar a respeito de ativos financeiros do devedor, a fim de viabilizar o bloqueio de valores e futura penhora.
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.